Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711641-15.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE ANTERIO DE MOURA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Jaqueline Anterio de Moura em face da r. sentença (ID 59347242) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida pela Apelante em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido inicial, que tem por objeto o fornecimento, pelo Ente Público, dos medicamentos Stelara (Ustequinumabe) 130 mg e Stelara (Ustequinumabe) 90 mg. Nas razões recursais (ID 59347244), a Apelante alega que foi diagnosticada com Enterocolite Ulcerativa Crônica (CID: K51.0), tendo a médica assistente prescrito os fármacos Stelara (Ustequinumabe) 130 mg e Stelara (Ustequinumabe) 90 mg, não padronizado para a enfermidade da Demandante. Salienta que estão presentes os requisitos exigidos no Tema no 106 do c. STJ, argumentando que ficou comprovada a imprescindibilidade do tratamento prescrito por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido pela médica que assiste a Autora. Ressalta que restou consignado no laudo médico que “a outra opção disponível no SUS seria o Vedolizumabe que age apenas no intestino grosso e não atuaria na psoríase, e o Topacitinibe que não tem ação na psoríase com acometimento apenas cutâneo”. Junta aos autos notas técnicas, elaboradas pelo NATJUS, favoráveis ao fornecimento de Ustequinumabe (Stelara), nas concentrações de 90 mg e 130 mg, para o tratamento da Enterocolite Ulcerativa Crônica (IDs 59347245 e 59347246). Pede o deferimento de tutela de urgência recursal, para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer o medicamento pleiteado pela Autora. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de Apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O relatório médico coligido pela Autora/Apelante evidencia que ela é portadora de Enterocolite Ulcerativa Crônica (CID: K51.0) (ID 59347220). A médica responsável pelo acompanhamento da paciente destacou que a Autora apresenta quadros de diarreia, muco e dor abdominal, tendo sido diagnosticada com retocolite ulcerativa em novembro de 2020 (ID 59347220 - pág. 2). Afirma que a paciente fez uso de mesalazina e infliximabe, mas os tratamentos não foram suficientes. Quanto às demais opções de fármacos disponíveis no SUS, informa que “a outra opção disponível no SUS seria o Vedolizumabe que age apenas no intestino grosso e não atuaria na psoríase, e o Topacitinibe que não tem ação na psoríase com acometimento apenas cutâneo”. Prescreveu, assim, o tratamento com “Stelara 130 mg – fazer 3 ampolas conforme bula EV na semana 0 e Stelara 90 mg – uso contínuo - aplicar 1 seringa SC na semana 8 e depois a cada 8 semanas” (ID 59347220 - pág. 1). Consta nos autos a informação de que o medicamento possui registro junto à ANVISA e de que é padronizado pelo SUS, mas não para a enfermidade que acomete a Autora. Assim, considerando que, embora o medicamento indicado seja incorporado pelo SUS, a enfermidade específica da paciente não é contemplada pelo Protocolo da Secretaria de Saúde do DF, faz-se necessária a aplicação dos fundamentos do Tema 106 do c. STJ ao caso. Com efeito, em 2018, o c. Superior Tribunal de Justiça analisou com profundidade os requisitos para o custeio, pelos Poderes Públicos, de medicamentos não padronizados pelo SUS. O julgado resultou na formação do precedente consubstanciado no Tema Repetitivo 106, cuja tese firmada ora transcrevo: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)” Portanto, o c. STJ uniformizou o entendimento acerca da possibilidade de que o SUS forneça medicamentos não padronizados, desde que comprovados os requisitos declinados por aquele Tribunal no julgado, quais sejam: laudo médico que comprove a necessidade do remédio e a ineficácia das alternativas disponibilizadas para o tratamento, incapacidade financeira do paciente e registro do fármaco na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). No caso vertente, verifica-se que a r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que os técnicos do NATJUS/TJDFT classificaram a demanda como não justificada, após tecerem às seguintes considerações: "7. CONCLUSÕES 7.1. Conclusão justificada: Após análise dos relatórios médicos anexados a este processo, das evidências científicas contidas nos principais estudos sobre o tema em questão e das recomendações contidas no PCDT do Ministério da Saúde elaboradas pela CONITEC, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda: a) Para o tratamento da retocolite ulcerativa (RCU) grave, o SUS disponibiliza os seguintes tratamentos imunossupressores: infliximabe, vedolizumabe e tofacitinibe; b) Segundo relatórios médicos anexados ao processo, a requerente apresenta RCU e desenvolveu efeito colateral limitante (psoríase paradoxal) após uso de infliximabe, que teve de ser suspenso; c) A médica assistente preferiu prescrever para a requerente o ustequinumabe, fármaco não padronizado no SUS para o tratamento da RCU, ao invés das demais alternativas terapêuticas disponíveis no SUS (vedolizumabe e tofacitinibe) alegando que o ustequinumabe, diferentemente das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, teria ação sobre a psoríase paradoxal; d) A psoríase paradoxal pode ser um efeito colateral do uso do infliximabe (fármaco anti-TNF). Estudos mostram que a maioria dos pacientes que desenvolvem essa complicação melhoram do quadro em alguns meses após a simples interrupção do fármaco implicado. Assim, não é necessário o uso de outros imunossupressores na maioria dos casos de psoríase paradoxal associada ao uso de fármacos anti-TNF; e) Se a psoríase paradoxal não melhorar após alguns meses da interrupção do fármaco anti-TNF, pode ser tratada com o fármaco metotrexato, que é disponível no SUS; f) Diferentemente do que foi alegado pela médica assistente, o tofacitinibe pode ter efeito benéfico sobre as lesões cutâneas na psoríase. Estudos realizados em pacientes com psoríase em placas e/ou artrite psoriática mostraram que o tofacitinibe reduziu de maneira significativa as lesões cutâneas nesses pacientes10,11. Assim, diante da existência de diversas alternativas terapêuticas disponíveis no SUS que não foram utilizadas pela requerente, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda." De fato, a Nota Técnica proferida pelo NATJUS nos autos, tratando especificamente do caso da Autora, foi desfavorável, considerando a demanda como não justificada, diante da existência de diversas alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e não utilizadas pela requerente (ID 59347230). Assim, a priori, parece não estar devidamente demonstrada a necessidade do fármaco, um dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do c. STJ. Diante desse cenário, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pela Apelante, hábil a ensejar o deferimento da tutela de urgência. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator